Tribunal: STJ
Processo: 0003640-07.2019.8.19.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832886 - RJ (2024
/0468090-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA REGINI DA SILVEIRA - SP174328
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
NATÁLIA SIROLLI FERRO CAVALCANTI - SP300144
INGRID CRISTINA SILVA DE SOUZA - SP447370
LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RESENDE
PROCURADORA : GIOVANA TOGNOLO VILELA MACEDO - RJ113576
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CPC/2015.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO, EM PARTE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos os
CPC/2015)
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52835528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 14:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bfae415-2725-4e47-ac4d-cd1add15829d

3. Verifica-se omissão na análise do alegado dissídio jurisprudencial.
Contudo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282/STF e 284/STF à
hipótese, constata-se a prejudicialidade do exame do recurso no ponto.

4. Quanto às demais questões, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar
omissão, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
25/11/2025 01/12/2025,
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52835528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 14:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bfae415-2725-4e47-ac4d-cd1add15829d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832886 - RJ (2024
/0468090-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA REGINI DA SILVEIRA - SP174328

RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961

NATÁLIA SIROLLI FERRO CAVALCANTI - SP300144

INGRID CRISTINA SILVA DE SOUZA - SP447370

LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RESENDE
PROCURADORA : GIOVANA TOGNOLO VILELA MACEDO - RJ113576
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CPC/2015.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO, EM PARTE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos os
CPC/2015)
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52023763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:14
Código de Controle do Documento: 7354abc8-342a-45bd-9cfd-4a7580741b44

3. Verifica-se omissão na análise do alegado dissídio jurisprudencial.
Contudo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282/STF e 284/STF à
hipótese, constata-se a prejudicialidade do exame do recurso no ponto.

4. Quanto às demais questões, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar
omissão, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 1058-1059):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA DO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.

SÚMULA
N.
282/STF.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência

1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
O recurso especial não pode ser conhecido porque, nos termos do
2.
inc. III, da Constituição Federal, não é a via recursal adequada à
art. 105,
revisão de acórdão cuja fundamentação tem natureza constitucional.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
3.
impede o seu conhecimento, a teor da
A Corte Especial
Súmula 282/STF.
decidiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC),
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
DJe
.
10/4/2017)
A apontada ofensa aos artigos 98 e 102 do CTN, bem como o
o do
4.
art. 2
Decreto 1.355/1994 foi feita de forma genérica e dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai o óbice da
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52023763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:14
Código de Controle do Documento: 7354abc8-342a-45bd-9cfd-4a7580741b44

Agravo interno não provido.
5.

O embargante sustenta que o acórdão contém as seguintes omissões:
(i) "em seu Agravo Interno, a ora Embargante demonstrou a necessidade
de análise do mérito controvertido por este A. STJ, sobretudo porque o
próprio A. STF considera que a matéria em discussão possui índole
infraconstitucional" (fl. 1075); (ii) "a r. decisão foi omissa também ao
deixar de examinar o dissídio jurisprudencial, fundamento autônomo do
Recurso Especial (art. 105, III, “c”, da CF)" (fl. 1076).
Acrescenta a existência de contradições no acórdão recorrido, sob os
seguintes argumentos: (i) "v. acórdão incorreu em contradição, pois,
embora tenha concluído que não houve a análise, pelo Tribunal de
origem, dos dispositivos legais tido como violados, o v. acórdão deixou
de determinar a anulação do v. acórdão recorrido e o retorno dos autos
para a efetiva análise da matéria" (fl. 1076); (ii) "no Recurso Especial, a
Embargante demonstrou, de forma analítica, a legislação federal que
restou violada pelo acórdão recorrido e, ainda, em que medida se deu a
referida violação. Essa demonstração ocorreu, inclusive, por meio de
cotejo analítico entre o v. acórdão recorrido e o v. acórdão paradigma,
proferido pelo E. TJ/RS" (fl. 1077), sendo descabida a aplicação da
Súmula 284/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52023763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:14
Código de Controle do Documento: 7354abc8-342a-45bd-9cfd-4a7580741b44

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
bem como para corrigir erro material.
O acórdão embargado expôs com clareza a razão pela qual negou
provimento ao agravo interno, tendo consignado que:

(i) o acórdão
recorrido negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente,
baseando-se em fundamentação constitucional;

(ii) a Corte de origem
não se pronunciou a respeito dos artigos indicados no recurso especial,
não obstante terem sido opostos e julgados os embargos de declaração;
não havendo alegação de violação ao
/CPC quanto aos
(iii)
art. 1.022
arts. 98 e 102 do CTN e
o do Decreto 1.355/1994, não há se falar
art. 2
em prequestionamento, mesmo ficto, na espécie;
incidência da
(iv)
pois os argumentos de ofensa aos referidos
Súmula 284/STF,

artigos foram apresentados de forma genérica e dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido e os mencionados dispositivos nem
sequer têm comando normativo para infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido, de cunho constitucional.
Neste ponto, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já decidido.
Já no tocante à alegação de que não houve exame quanto ao
dissídio jurisprudencial, devidamente invocado nas razões recursais, de
fato merece análise o referido ponto.
Contudo, conforme destacado na decisão proferida às fls. 1.007-
1.015, tendo em vista a incidência das Súmulas 282/STF e 284/STF, "a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
III,
, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
a
Documento eletrônico VDA52023763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:14
Código de Controle do Documento: 7354abc8-342a-45bd-9cfd-4a7580741b44

sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese" (fl. 1.014).
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para sanar a omissão do acórdão
sem efeitos modificativos,

embargado, que fica integrado pelo presente decisório.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52023763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:14
Código de Controle do Documento: 7354abc8-342a-45bd-9cfd-4a7580741b44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.832.886 / RJ
Número Registro: 2024/0468090-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036400720198190045 202104065450 202124513467 36400720198190045
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA REGINI DA SILVEIRA - SP174328
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
NATÁLIA SIROLLI FERRO CAVALCANTI - SP300144
INGRID CRISTINA SILVA DE SOUZA - SP447370
LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RESENDE
PROCURADORA : GIOVANA TOGNOLO VILELA MACEDO - RJ113576
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA REGINI DA SILVEIRA - SP174328
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
NATÁLIA SIROLLI FERRO CAVALCANTI - SP300144
Documento eletrônico VDA52792054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 7e413468-7e77-436b-9ecf-03103335a5b5

INGRID CRISTINA SILVA DE SOUZA - SP447370
LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RESENDE
PROCURADORA : GIOVANA TOGNOLO VILELA MACEDO - RJ113576
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 7e413468-7e77-436b-9ecf-03103335a5b5